Tribunal: TJDFT
Processo: 0720766-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Autos no 0720766-03.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Claro S/A Agravado: Tameme Massad Lettieri D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Claro S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0705442-67.2019.8.07.0001, assim redigida: “Intimado a se manifestar sobre a realização de perícia grafotécnica, a ré indicou que a autora deveria arcar com os honorários periciais em razão de ter arguido o vício, o que atrairia a regra do artigo 429, I, do Código de Processo Civil. Apesar da regra do Código Processual, a decisão ID 38767920 esclareceu antecipadamente a questão, conforme seu parágrafo segundo, sendo, assim, o ônus da prova da ré. Nomeio a perita Flávia Rodrigues de Melo Freitas. Fixo o prazo de 20 dias para apresentação do laudo. Intime-se a perita para apresentar, no prazo de 5 dias, proposta de honorários, os quais serão adiantados pelo réu. Intimem-se as partes para que adotem as providências previstas no art. 465, §1o, CPC, caso queiram. Como o objeto da perícia se limita a apurar se a assinatura é da autora ou não, entendo ser desnecessária a apresentação de quesitos. Caso as partes entendam de forma diferente, deverão justificar os quesitos eventualmente apresentados. Apresentada a proposta de honorários, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 dias.” Em suas razões recursais (fls. 1-9, Id. 11619640), alega a agravante, em breve síntese, que a responsabilidade pelo adiantamento do valor dos honorários do perito é da parte que requer a produção da prova pericial. Argumenta que a inversão do ônus da prova não interfere na responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito. Acrescenta que por se tratar de autora beneficiária da gratuidade de justiça, incumbe ao Estado o pagamento da referida despesa do processo. Requer, portanto, a reforma da decisão para que seja afastada a obrigação de pagar o valor referente aos honorários do perito. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados às fls. 1-3 (Id. 11619650). Diante da ausência de requerimento de tutela provisória, houve a concessão de prazo para o oferecimento de contraminuta ao recurso, nos termos do despacho de fl. 1 (Id. 11743357). O prazo para o oferecimento de contrarrazões ao recurso transcorreu sem que houvesse manifestação da recorrida, nos termos da certidão de fl. 1 (Id. 12374501). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo e a recorrente está dispensada de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, nos termos do art. 1017, § 5o, do CPC. Quanto à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento, convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição (b), que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” A fixação dos lindes do referido tema deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que ainda subsistem limitações às hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, mesmo que não tenham sido introduzidas pelo legislador e sejam fixadas a posteriori pelo magistrado. No presente caso a questão impugnada pela recorrente diz respeito à responsabilidade pelo adiantamento do valor correspondente aos honorários do perito, diante de situação concreta que exige a produção de prova pericial para apurar-se a legitimidade da pretensão fundada na falsidade de documento. Na hipótese ora examinada não há situação de urgência apta a justificar a admissibilidade do presente agravo. Aliás, é conveniente observar que as despesas relativas ao processo serão redistribuídas ao final, de acordo com a procedência, ou não, do pedido, momento em que a parte que as adiantou, caso venha a obter êxito em sua demanda, será devidamente ressarcida. Assim, o presente recurso não pode ser admitido e, estando ausente esse pressuposto intrínseco de admissibilidade, não merece ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No caso em deslinde, no entanto, o agravo de instrumento mostra-se inadmissível. Nesse mesmo sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONHECIMENTO NA ORIGEM - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ADIANTAMENTO DE HONORARIOS DE PERITO - RATEIO - HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1015/CPC - ROL TAXATIVO - DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimento pontuado pelo e. STJ, "as regras do ônus da prova não se confundem com as regras do seu custeio, cabendo a antecipação da remuneração do perito àquele que requereu a produção da prova pericial, na forma do art. 19 do CPC." (AgRg no AREsp 426062/SP, Rel. Sidnei Beneti, DJe de 13/03/2014). 2. O ônus da prova, em sua forma clássica ou por distribuição dinâmica, diz respeito à incumbência da parte designada para a sua produção promover a comprovação dos fatos que influenciam diretamente no julgamento da causa, impondo-se a esta o ônus pela sua não produção. 3. O adiantamento da remuneração do assistente técnico, por sua vez, é situação diversa e rege-se pelas regras constantes do art. 95 do CPC. 4. A hipótese dos autos, que trata de decisão que estabelece o rateio entre as partes para o adiantamento dos honorários de perito, não se confunde com a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC. 5. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1015 do CPC. 6. Recurso desprovido. (Acórdão no 1107824, 07037593220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 19/7/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que a norma prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC diz respeito apenas ao acerto, ou não, da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. A questão impugnada não se ajusta ao tema do acerto da distribuição da carga probatória. Por essa razão, o recurso não pode ser conhecido com fundamento nessa hipótese de admissibilidade. Além disso, convém reiterar que não se trata de questão urgente. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília–DF, 25 de janeiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator